Tribunal: TJSP
Processo: 1035830-56.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. Cláusula de rescisão imotivada e unilateral. Inadequação no caso específico, que se trata de contratante de pequeno porte, com três beneficiários. Aplicação dos ditames do CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ, face à abusividade caracterizada. Observância do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. Cláusula de rescisão imotivada e unilateral. Inadequação no caso específico, que se trata de contratante de pequeno porte, com três beneficiários. Aplicação dos ditames do CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ, face à abusividade caracterizada. Observância do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, por analogia. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e dessa C. Corte. Observância ainda ao Tema 1082 do C. STJ. Sentença de procedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.